Tribunal: STF
Processo: Rcl 82647
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência a reclamação por concluir não configurada ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Tema 1.046/RG).



    2. A parte agravante insiste em alegar afronta ao paradigma, porquanto negado pelo Tribunal de origem, em descompasso com norma coletiva, direito à percepção de adicional noturno incidente sobre a jornada trabalhada em continuação às 5 horas da manhã.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve, por parte do órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 1.046/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF consolidou entendimento segundo o qual a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, sem necessidade de remessa do extraordinário ao STF (Rcl 42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).



    5. A Corte de origem estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 1.046/RG: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    6. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso em tela.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.